Tribunal: TJSP
Processo: 0000247-98.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Receptação – Absolvição por falta de provas – Improcedente – Depoimentos firmes dos agentes policiais e justificativa implausível do acusado – Dolo demonstrado – Receptação culposa não conhecida – Impossível aplicar os benefícios do furto privilegiado – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000247-
98.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante WESLEY HIGOR
MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo para
que seja mantida a decisão guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-98.2017.8.26.0320 Voto 18538 mc
2
Apelação: Autos n. 0000247-98.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira 3a Vara Criminal
Apelante: Wesley Higor Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.538
Apelação Receptação Absolvição por falta de
provas Improcedente Depoimentos firmes dos
agentes policiais e justificativa implausível do
acusado Dolo demonstrado Receptação culposa
não conhecida Impossível aplicar os benefícios do
furto privilegiado
Recurso a que se nega
provimento.
WESLEY HIGOR MOREIRA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Mauá,
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um)
ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso, substituída a privativa de liberdade por prestação pecuniária no
importe de mil reais destinada a entidade assistencial (fls. 150/155).

Apela a Defesa pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para receptação culposa e, consequentemente, a aplicação dos benefícios
referentes ao furto privilegiado (fls. 181/185).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
188/191), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 210/217).
É o relatório.
Conforme a denúncia, entre os dias 13 e
28 de dezembro de 2016, em local incerto na cidade e Comarca de
Mauá, o apelante recebeu, em proveito próprio e sabendo ser produto de
crime, o aparelho celular “LG/Moto X Style”, pertencente à empresa-
vítima “Casas Bahia”. Narra a exordial que o telefone fora furtado da
mencionada loja no dia 13 de dezembro de 2016, tendo sido entregue ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-98.2017.8.26.0320 Voto 18538 mc
3
réu em data incerta e por pessoa desconhecida. Porém, no dia 28 de
dezembro de 2016, policiais militares encontraram o bem em sua posse e
constataram sua origem ilícita.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio dos boletins de ocorrência (fls. 39/41), autos de exibição e
apreensão (fl. 42) e da prova oral coligida.
A autoria é inconteste.
Em confirmação a seus depoimentos
extrajudiciais (fls. 28 e 30), os policiais militares Fernando Scapin
Tomaz e Everton Aguillar Buratto narraram terem abordado o réu por
constatarem seu nervosismo, ocasião na qual encontraram o celular em
sua posse e averiguaram se tratar de bem furtado das Casas Bahia. O
aparelho estava em bom estado e funcionava normalmente. Como
justificativa, o acusado disse que havia ganhado o celular de uma tia,
cujo nome não soube informar, ademais, não possuía nota fiscal do
aparelho (cf. mídia audiovisual).
A testemunha Jean Carlos de Castro,
representante da empresa-vítima, alegou, em solo policial, que o bem
fora subtraído da loja junto de vários outros celulares (fl. 53). Em juízo,
se recordou de ter comparecido ao distrito policial para recuperar o
aparelho celular LG, pertencente à loja e que havia sido apreendido em
posse de uma pessoa. Alega que o valor do aparelho à época dos fatos
deveria ser próximo de mil reais (cf. mídia audiovisual).
Em solo policial, o réu permaneceu em
silêncio (fl. 31) e, em juízo, restou revel (fl. 146).
Visto isto, não subsistem dúvidas para
a condenação. Em depoimentos uníssonos, os policiais militares, tanto
na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, relataram terem
encontrado o acusado na posse da res furtiva e sua justificativa foi
completamente frágil, tendo em vista que disse tê-la ganho de uma tia
cujo nome sequer soube dizer.
No mínimo implausível que o réu possua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000247-98.2017.8.26.0320 Voto 18538 mc
4
relação de tamanha proximidade com tal tia, a ponto de ser presenteado
por ela com um aparelho celular de valor aproximado a mil reais, mas
sequer saiba seu nome. Some-se a isto a ausência de qualquer
manifestação do apelante acerca de seu desconhecimento da origem
ilícita do bem.
Ante
tal
conjunto
probatório,
é
inequívoco o dolo da conduta, não havendo que se falar em
receptação culposa e, consequentemente, não havendo que se aplicar
o art. 180, §5o, do Código Penal.
No que tange à dosimetria, a pena foi
mantida no patamar mínimo, não havendo qualquer causa de diminuição
apta a reduzi-la, devendo-se manter a sanção aplicada.
Outrossim, acertada a fixação do regime
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, que sequer foi questionada pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo para que seja mantida a decisão guerreada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Amable Lopez Soto
relator